Tribunal: STF
Processo: Rcl 49321
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Município de Itajaí/SC. Programa Saúde da Família. Lei Complementar municipal nº 90/2006. Regime jurídico celetista. Competência da Justiça do Trabalho. Violação das decisões proferidas nas ADI’s 2.135-MC e 3.395. Ausência. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Itajaí/SC, contra acórdão da 6ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região proferido nos autos da reclamação trabalhista 0000085-61.2020.5.12.0022, em que rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, consignada a contratação pelo regime celetista.
    2. O reclamante aponta ofensa ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 2.135 e na ADI 3.395.
    Alega que a Lei Municipal nº 3.340/1998 previu expressamente que todos os servidores municipais, inclusive os contratados - como no presente caso -, terão seu vínculo jurídico disciplinado pela Lei Municipal nº 2.960/95, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores de Itajaí.
    Defende que a previsão em lei municipal de que a contratação dos servidores municipais se efetivará pelo regime celetista não desnatura a relação jurídico-administrativa existente entre as partes, nos termos do quanto decido por esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 2135-MC.
    Nesse contexto, afirma ser competência da Justiça Comum o julgamento de ação envolvendo o Município de Itajaí/SC, em que pleiteado direito trabalhista.
    3. Requer, em sede liminar, a suspensão do trâmite da ação originária nº 0000085-61.2020.5.12.0022. No mérito, pede a procedência do pedido para que seja determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigo 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante. 
    2. A presente reclamação constitucional foi proposta à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADIs 2.135 e 3.395.
    3. Ao exame da ADI 2.135-MC, este Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a medida cautelar para suspender, com efeitos ex nunc, a eficácia do artigo 39, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998: 
    “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 
    1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público.
    2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional.
    3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso.
    4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência.
    5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior.
    6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido” 
    (ADI 2135 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Redatora p/ Acórdão Min. Ellen Gracie, (art. 38, IV, b, do RISTF), Tribunal Pleno, DJe 07.3.2008).
    4. A seu turno, ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim – durante o período de férias –, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).
    A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 1º.7.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes – que sucedeu o relator primitivo –-, “com a aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.”
    5. Transcrevo a decisão reclamada, na fração de interesse:
    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (ARGUIDA PELO MPT)
    [...]
    Ante o exposto, votei para acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o presente feito; contudo, restei vencido, prevalecendo o voto da Excelentíssima Desembargadora Mirna Uliano Bertoldi, que rejeitou a preliminar com base nos seguintes fundamentos: 
    "O art. 114 da Constituição da República, dispositivo que trata da competência material da Justiça do Trabalho, com a redação conferida pela Emenda Constitucional (EC) n. 45/2004, tem a seguinte teor: "Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios". 
    "A parte final do inc. I do art. 114, num primeiro momento, foi interpretada de forma abrangente, no sentido de que a Justiça do Trabalho passara a ser competente para processamento e julgamento de ações nas quais figurassem empregados e servidores públicos, inclusive estatutários. 
    "Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em decisão liminar concedida por então Presidente, Ministro Nelson Jobim, e referendada pelo Tribunal Pleno, na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI n. 3.395-DF, deu interpretação conforme à Constituição, com efeitos erga omnes e ex tunc, ao inc. I do art. 114 da Constituição da República, nos seguintes termos: 
    "Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a "[...] apreciação [...] de causas que [...] sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo". 
    "Com efeito, as relações entre o Ente Público e os servidores estatutários ou contratados em caráter jurídico-administrativo regem-se por princípios próprios do Direito Administrativo, diversos das relações de trabalho travadas entre particulares, e, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal, não cabe a esta Justiça Especializada dirimir as causas derivadas de liames de cunho estatutário ou jurídico-administrativo. 
    "Por outro lado, prevalece o entendimento de que compete a esta Justiça Especializada a análise das lides fundamentadas em contratos de trabalho regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inclusive quando firmados com o Ente Público, no caso o Município. 
    "A documentação encartada consigna que a autora foi admitida pelo Município demandado em 30 de agosto de 2010, na função de técnico de enfermagem, mediante contrato por prazo indeterminado e sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 
    "Logo, no caso, não há falar em relação jurídico-administrativa, mas sim em verdadeira relação de trabalho, sob o regime da CLT, a atrair a competência desta Justiça Especializada, nos termos do art. 114, inc. I, da Constituição da República. 
    "Por essas razões, rejeito a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho, suscitada pelo Ministério Público do Trabalho."“ (Destaquei)
    6. A Corte reclamada consignou a competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia em que existente contratação pelo regime celetista. Na reclamação trabalhista, a autora pleiteia o pagamento de dobra das férias, tendo em vista o pagamento efetuado fora do prazo legal.
    Em que pese a existência da Lei Municipal nº 2.960/1995 dispondo sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Município de Itajaí, a parte beneficiária da decisão reclamada foi contratada pelo Programa Saúde da Família, nos termos do art. 2º da Lei Complementar Municipal nº 90/2006, que prevê expressamente a admissão através de processo seletivo público e universal, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (doc. 2, fls. 37 e 77).
     7. Anoto que a competência, enquanto pressuposto processual, deve ser definida em status assertionis, não cabendo neste momento a análise do resultado da ação para identificação da competência.
    8. Acresço que a contratação de servidor pelo regime celetista se deu com fundamento em lei municipal cuja validade foi assegurada no período de modulação definido na ADI 2.135. Esse fato afasta a aplicação da decisão proferida na ADI 3.395, haja vista que esse paradigmas versa sobre questões atinentes a servidores não regidos pela CLT. Dessa forma, inexistente aderência estrita entre as decisões paradigma e reclamada.
    9. Nesse contexto, não diviso afronta aos parâmetros suscitados. Cito precedentes:
    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ALCANCE. O Pleno, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, confirmando medida acauteladora, não excluiu, da Justiça do Trabalho, a competência para apreciar relação jurídica, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, entre o Poder Público e servidor” (Rcl 41.986 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 08.3.2021).
    “AGRAVO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO SÃO JOAQUIM DA BARRA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA. LEI MUNICIPAL 100/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI 492, ADI 2135-MC E ADI 3395-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 44.868 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.4.2021)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43.076 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO REGIDO PELA LEI MUNICIPAL 100/1998. ADIs 492 e 3.395. FALTA DE ADERÊNCIA. LEI SOB O ALCANCE DA ADI 2.135-MC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Não afronta o decidido nas ADIs 492 ou 3.395, por falta de relação estrita de pertinência, o ato que pronuncia a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa relativa a vínculo de emprego com o Poder Público regido pela Lei Municipal nº 100/1998.
    2. O Plenário da Corte, quando da análise da medida cautelar na ADI 2.135, suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda 19/1998, e manteve a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, com efeitos ex nunc, subsistindo a eficácia dos atos praticados com fundamento em legislação eventualmente editada durante a vigência do dispositivo então suspenso, até o julgamento definitivo da ação.
    3. A lei municipal cujo conteúdo é controvertido, editada em 30.12.1998, é alcançada pelo resultado da ADI 2.135-MC.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.143 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da justiça do trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 492, 2135-4 e 3395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.989 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021)
    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora